Tribunal: TJMT
Processo: 1014847-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014847-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (EMBARGADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO, APÓS TRANSCURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA –

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BUNGE FERTILIZANTES S/A contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão vinculada ao Id. n. 148909679, que, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Redistribuição de Execução por Título Extrajudicial”
(Proc. no 0008645-76.2010.8.11.0003 - Cód. 439978), ajuizada pelo agravante contra MARIANO WIEZOREK, homologou os cálculos periciais vinculados ao Id. n. 80009549 dos autos de origem (cf. Id. no 85374338 dos autos de origem).

A embargante afirma que o acórdão padece de contradição, porque “
reconheceu que as alterações no índice OTN foram o que impactaram o terceiro cálculo eivado de erro e homologado no juízo a quo,

(e que)
o perito deixara de se manifestar sobre alguns pontos alegados pela credora, como os expurgos inflacionários dos anos 90 e como ocorrera a incidência dos juros de mora, já que a conta era e é omissa a esse respeito”,
bem como, que,
“embora o erro de cálculo possa, a qualquer momento ser retificado, os critérios de correção monetária e juros moratórios são afetos a preclusão”
.

Alega que
“o erro de cálculo apontado, e que não se sujeita a preclusão, diz respeito não a pretensão de se inserir um novo critério de correção monetária e juros de mora
”, mas, sim,
“a efetiva adoção dos critérios estabelecidos por essa Câmara julgadora, isto é, os critérios de correção da Carta de São Luís, considerados nas duas primeiras contas do “expert” e depois desprezados na terceira conta, que nada considerou de correção a respeito da OTN no período específico”.

Portanto, a “
alegação de erro material contido na conta homologada pelo juízo, que integra o núcleo da irresignação recursal, transcende a providencial insinuação de preclusão, que não pode ser utilizada como escudo ou blindagem para se fugir da análise do mérito recursal”.

Enfatizando que não há falar em preclusão, diz que, embora tenha apontado erros e incongruências após cada cálculo, nenhuma das irregularidades foi sanada nos cálculos subsequentes, então não havia como “
homologar a última conta, que ainda estava a mercê de solução ou correção daqueles erros apontados, e penitenciar a credora e seu crédito com chicanas
”, especialmente no caso em que a terceira e última conta homologada
“criou uma inovação abominável, excluindo critérios específicos e expressos de correção, tudo como forma de diminuir ou anular o valor do débito”.

Reinsiste em que
“desde a primeira e até a última conta contêm erro material em sua elaboração/ evolução, na medida em que não considerados, em suas épocas próprias, os expurgos inflacionários do fim da década de 1980 a início da década de 1990, como, por exemplo, os índices (a) INPC de 42,72% em janeiro de 1989, (b) 10,14% em fevereiro de 1989, etc.”,
conforme índice da Carta de São Luís, e que também “
merecia esclarecimento pelo perito se os juros de mora por ele aplicados obedeceram ao percentual de 0,5% ao mês, até 10 de janeiro de 2003 e, após, se de 1,0% ao mês (decorrência da vigência do Código Civil de 2002), pois não se vê a indicação dos juros moratórios ou de qualquer percentual na conta apresentada, que contém, apenas, uma versão simplificada com o valor final/total desses juros, sem qualquer discriminação específica”.

Alega que,
no cálculo homologado,
“o perito complementou seus dois anteriores laudos em dois pontos: (i) primeiro, ajustou o termo a quo da correção do crédito, que passou a ser de 01/12/1982, considerando o vencimento da obrigação/dívida no dia 30/11/1982; (i) segundo, deixou de aplicar a correção entre o período de março de 1986 a fevereiro de 1987, porque, segundo ele, o OTN, índice aplicável ao período, não sofrera variação alguma nesse período”,
o que quebrou a segurança jurídica,
“pois o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no acórdão proferido no recurso de apelação no 8548/2002, concluiu pela insuficiência do depósito/pagamento no valor de R$ 74.292,90, em 28 de junho de 2001, pois, à época, segundo conta judicial que constava nos autos da execução, o valor do débito era de R$ 386.125,02”

Discorre longamente sobre o assunto, e pede o acolhimento dos embargos, para que,
“suprindo os vícios apontados, analisar e compreender, em suas inteirezas, as arguições que fundam a pretensão recursal, analisando-se o recurso de agravo de instrumento em seu mérito, que, pelo seu tema e pelas razões informadoras da irresignação da credora – erro material na conta e a recalcitrância em se analisar e remover esse erro –, merece ser igualmente provido, com o reconhecimento do equívoco nos cálculos por último homologados, que destoam dos dois anteriores e desprezam índices e fatores de correção que deveriam ser considerados, determinando, em consequência, que o perito considere, no cálculo, todos os índices constantes da Carta de São Luís, aprovada no XI Encoge, elaborada pelo professor Gilberto Melo, cuja conta, com os regulares índices representativos da correção monetária e com a indicação precisa dos juros de mora, deverá englobar o valor do crédito principal (Cr$ 13.320.000,00), os honorários advocatícios (Cr$ 1.000.000,00) e as custas processuais (estas últimas sequer consideradas na terceira conta), avocada a infringência necessária”
(cf. Id. n. 172786240).

Nas contrarrazões, o embargado combate as razões recursais, e torce pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 174019190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 60994/2015 determinou a elaboração do cálculo da dívida com base no Ofício Circular no 123/97-CGJ-DOF e na Carta de São Luis de 1997, que se originaram do ENCOGE XI.

Diante disso, o juiz condutor dos autos de origem nomeou perito judicial, e ordenou a elaboração do cálculo conforme os parâmetros estabelecidos no acórdão (cf. Id. n. 70685578 – p.24 dos autos de origem)

Em 05.09.2018, sobreveio aos autos o primeiro laudo, vinculado ao Id. n.

70685562 – p. 8/14 dos autos de origem, apontado a existência de um saldo em favor do embargado, no valor de R$ 12.503,98.

No Id. n.

70685562 – p. 17/18 dos autos de origem, o embargado impugnou o laudo, e no Id. n. 70685585 – p. 15/16 dos autos de origem, a embargante também apresentou impugnação, dizendo que o laudo deixou de computar o valor referente às custas processuais.

Em 27.01.2020, o perito apresentou o laudo vinculado ao Id. n. 70685585 – p. 26/44 dos autos de origem, reconhecendo erros no laudo anterior, e que, na verdade, o valor do crédito em favor do embargado era de R$ 221.833,35.

A embargante impugnou o segundo laudo, pedindo esclarecimentos sobre o fato de que não foram considerados os expurgos do fim da década de 80 ao início da década de 90, que constam da Carta de São Luiz, e questionando se os juros de mora aplicados no laudo são de 0,5 a.m. até 10.01.03, e, depois, de 1,0 a.m (cf. Id. n. 70685574 - p. 12/14 dos autos de origem).

O embargado também impugnou o laudo, e juntou parecer técnico indicando que o valor devido pela embargante era, na verdade, de R$ 593.463,83, ou seja, maior que o apontado no cálculo (cf. Id. n. 70685574 – p. 15/20).

Em seguida, foi acostado aos autos o laudo complementar vinculado ao Id. n. 80009549, indicando um novo valor, e esclarecendo que
“percebeu que os valores referentes ao meses de março de 1986 a fevereiro de 1987 onde é utilizado como índice a OTN, a mesma não sofreu variação neste período, entretanto, quando executado o cálculo,
(o)
sistema erroneamente trouxe correção
”.

A parte embargada manifestou anuência com o laudo pericial (cf. Id. n.

80180162).

A embargante, por sua vez, nada positivou nos autos (cf. certidão vinculada ao Id. n. 82193730.

Então,
“considerando que os esclarecimentos solicitados foram respondidos pelo perito, e que embora intimada a parte autora nada manifestou acerca do laudo complementar
”
(cf. Id. no 85374338 dos autos de origem),
o magistrado proferiu a decisão homologatória do laudo.

A embargante/agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento vinculado ao Id. n. 136934161, dizendo que, primeiramente, o perito havia apurado que “
os Cr$ 13.320.000,00 (treze milhões, trezentos e vinte e mil cruzeiros), que representam o
an debeatur
, desde 30 de novembro de 1982, mais os honorários advocatícios de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), fixados em 10 de maio de 1983, corrigidos monetariamente segundo a Carta de São Luís (XI Encoge) e com juros de mora simples, representariam, em 28 de junho de 2001, a quantia de R$ 266.153,95
”, e, em razão de algumas omissões apontadas pela parte credora, foi realizado um segundo cálculo, e o crédito foi
“retificado para Cr$ 13.320.000,00 e para os honorários advocatícios (Cr$ 1.000.00,00), incluindo, ainda, as custas e despesas processuais, corrigidas”,
até que, após manifestações das partes, sobreveio o terceiro cálculo, apontando que, após todos os depósitos e amortizações realizadas, não restou a crédito em favor da agravante, e foi esse o cálculo homologado pela decisão agravada.

Alegou que a homologação do cálculo que aponta inexistência de crédito em favor da embargante viola o princípio da segurança jurídica
, “
pois o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no acórdão proferido no recurso de apelação no 8548/2002, concluiu pela insuficiência do depósito/pagamento no valor de R$ 74.292,90, em 28 de junho de 2001, pois, à época, segundo conta judicial que constava nos autos da execução, o valor do débito era de R$ 386.125,02”
; e que o cálculo homologado padece de erro material, já que, segundo a
“Carta de São Luís, aprovada no XI Encode, elaborada pelo professor Gilberto Melo”,
o índice OTN sofreu, sim, alterações no período compreendido entre março de 1986 a fevereiro de 1987; ademais, que o perito não respondeu satisfatoriamente aos questionamentos feitos pela credora, e não sanou erro material apontado pela credora, deixando de considerar “
os expurgos inflacionários do fim da década de 1980 a início da década de 1990, como, por exemplo, os índices (a) INPC de 42,72% em janeiro de 1989, (b) 10,14% em fevereiro de 1989, etc.
”, e não esclareceu “
se os juros de mora por ele aplicados obedeceram ao percentual de 0,5% ao mês, até 10 de janeiro de 2003 e, após, se de 1,0% ao mês (decorrência da vigência do Código Civil de 2002), pois não se vê a indicação dos juros moratórios ou de qualquer percentual na conta apresentada, que contém, apenas, uma versão simplificada com o valor final/total desses juros, sem qualquer discriminação específica”.

Alegou, também, que,
“se utilizada a Carta de São Luis, elaborada pelo professor Gilberto Melo, como determinado por essa instância
ad quem
, atualizando-se o crédito originário da agravante, de Cr$ 13.320.000,00, a partir de 01 de dezembro de 1982, e a verba honorária, de Cr$ 1.000.000,00, a partir da sua fixação, 10 de maio de 1983, e até 28 de junho de 2001, data do pagamento parcial pelos primevos “terceiros interessados”, tem -se R$ 252.489,82, que, com o abatimento da quantia por eles depositada, R$ 74.292,90, passa a ser de R$ 178.196,92. Esse valor, atualizado até 15 de dezembro de 2010, data do 2o pagamento, pelos noveis “terceiros interessados”, importa, até tal data, em um crédito de R$ 712.512,29
”.

Sobreveio decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com base nos seguintes fundamentos:

(...)

Como se vê, antes da prolação da decisão agravada, a agravante havia sido intimada para se manifestar quanto ao cálculo elaborado pelo perito, mas não o fez, e foi justamente por isso que, sem pestanejar, o magistrado homologou o cálculo.

Portanto, além da preclusão processual, o presente recurso viola o princípio da dialeticidade recursal, já que a agravante não combate o fundamento que levou o magistrado a homologar o cálculo, qual seja, a falta de manifestação da agravante, o que impõe o não conhecimento do agravo, por força do disposto no art. 932, III, do CPC/2015.

(...)”.

Em seguida, a embargante interpôs recurso de agravo interno, que foi desprovido pelo acórdão embargado, no qual foi pontuado que, embora a agravante diga que não há falar em preclusão para se analisar o manifesto erro de cálculo apontado pela agravante, a verdade é que, segundo o STJ, “
tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do
cálculo,
inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à
preclusão
” (AgInt no AREsp n. 2.150.337/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente recurso, a embargante, para além de rediscutir as teses lançadas no agravo de instrumento não conhecido, limita-se a dizer que o erro de cálculo apontado não se sujeita a preclusão, porque a pretensão da embargante não é de inserir um novo critério de correção monetária e juros de mora, mas, sim, de efetiva adoção dos critérios que afirma terem sido estabelecidos por essa Câmara julgadora, isto é, os critérios de correção da Carta de São Luís.

A embargante insiste em ignorar o fato de que, no recurso de agravo de instrumento, não foi combatido o fundamento da decisão agravada, de que o cálculo foi homologado porque transcorreu o prazo sem que a embargante se manifestasse sobre os esclarecimentos respondidos pelo perito quanto ao cálculo que veio a ser homologado (cf. Id. n. 85374338 dos autos de origem), o que justifica o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a tese da embargante de que a sua pretensão não é de inserir novo critério de correção monetária e juros de mora, não passa de tentativa de rediscussão da matéria, e de reversão da conclusão do acórdão de que não comporta retoque a decisão de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, e que houve, sim, preclusão, porque, os erros de cálculo alegados pela embargada referem-se aos critérios do cálculo.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023